Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-33.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000981-33.2017.8.14.0013

APELANTE: ALISON FRANCISCO CORREA DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, I E IV DO CPB – DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS.

PRELIMINAR
DE NULIDADE PROCESSUAL
: AUSÊNCIA DO APELANTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
REJEITADA
. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE, POIS O ATO FOI REFEITO, SENDO AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM AUDIÊNCIA OCORRIDA NO DIA 18/04/2018, A QUAL ESTAVA PRESENTE O RÉU E SEU REPRESENTANTE LEGAL, QUE NÃO ARGUIU QUALQUER ILEGALIDADE. ADEMAIS, EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO, CASO DOS AUTOS, MORMENTE PORQUE NENHUM PREJUÍZO RESTOU DEMONSTRADO À PARTE.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

E

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO
:
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, ASSIM COMO A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO, UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA SUA PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO, APESAR DE O APELANTE, EM JUÍZO TER NEGADO QUALQUER PARTICIPAÇÃO NO CRIME, AFIRMANDO TÃO SOMENTE A PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PORÉM, TAL VERSÃO NÃO SE CONFIGURA, ANTE SUA CONFISSÃO NA FASE INQUISITORIAL, CORROBORADA EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM SUA PRISÃO. PROVAS HARMONICAS E COESAS, QUE CONFIRMAM A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA CONSUMAÇÃO DO DELITO EM COMENTO.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS:
PARCIAL PROVIMENTO.
INEXISTE QUALQUER DÚVIDA

ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS, CONTUDO, A QUALIFICADORA DO INCISO I, § 4º, DO ART. 155, DO CPB – DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - NÃO RESTOU COMPROVADA POR QUALQUER MEIO E, POR SE TRATAR DE CRIME QUE
DEIXA VESTÍGIOS, SENDO EXPRESSO O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NOS SEUS ARTS. 158 E 171, EM PREVER A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA SUA COMPROVAÇÃO, SOMENTE PODENDO OUTRAS PROVAS SUPRIREM A AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO SE OS VESTÍGIOS DESAPARECEREM OU SE NÃO MAIS PUDEREM SER CONSTATADOS PELOS PERITOS, COMO SE DEPREENDE DA DICÇÃO DO ART. 167, NÃO HÁ COMO SER MANTIDA TAL QUALIFICADORA, POIS NENHUM OUTRO MEIO DE PROVA, ALÉM DA ALEGAÇÃO DA VÍTIMA, FOI TRAZIDO AOS AUTOS.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:
PROVIMENTO
.
AO VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL O MAGISTRADO CONSIDEROU 04 (QUATRO) VETORES DESFAVORÁVEIS, PORÉM, NÃO APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO A NENHUM DELES, TENDO SE MANIFESTADO DE FORMA GENÉRICA, ALÉM DE SE UTILIZAR DO PRÓPRIO TIPO PENAL PARA OS NEGATIVAR.

PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL DE 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA. DETRAÇÃO DO PERÍODO QUE O APELANTE PASSOU DETIDO PREVENTIVAMENTE, DA MESMA FORMA COMO PROCEDEU O SENTENCIANTE, PASSANDO SUA PENA A SER DE
01 (UM) ANO 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, A SER
CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, COM SUA SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, NOS TERMOS DA DECISÃO SINGULAR, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 43, INCISOS IV E VI DO CÓDIGO PENAL, SENDO
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e, no mérito,
LHE

DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela ExMª. Srª. Desª. Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 03

de outubro de

2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
ALISON FRANCISCO CORREA DE MIRANDA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 7889830,
que no dia 07/02/2017, em horário não identificado, o apelante, em companhia de Joilson de Oliveira Lima, em razão de quem o processo foi desmembrado, rompeu o cadeado da residência de Rangel de Sousa Nascimento, vítima, localizada na rua Henrique Glins, nº. 235, bairro Oliveira Brito, município de Capanema, e de lá subtraiu uma tv, um notebook, um aparelho de blue ray e joias.

Conforme a inicial ministerial, policiais militares foram acionados, via NIOP, sobre a ocorrência de um furto no bairro Mutirão, tendo se deslocado para o local e ao chegarem foram informados de que os assaltantes haviam passado em direção ao mato, onde foi encontrada a tv subtraída da residência da vítima; que logo após receberam informação de quem seriam os criminosos e passaram a empreender diligências no sentido de os encontrar; que ao serem capturados, o apelante confessou a participação na empreitada criminosa e informaram que teriam vendido os objetos subtraídos para um indivíduo conhecido como Ceará, mas que nada fora encontrado na casa deste, bem como o mesmo negou ter adquirido qualquer objeto dos indiciados.

Em ID 7889831, recebida a denúncia;

Em ID 7889832, resposta à acusação;

Em ID 7889833, Termo de audiência, mídia em ID 7889836 a 7889839;

Em ID 7889834, fls. 01/05, memoriais; às fls. 07/23, alegações finais e, às fls. 27/52, sentença penal, onde, considerando o magistrado parcialmente procedente a denúncia, condenou o ora apelante pela prática prevista no art. 155, § 4º, I e IV, do CP, restando sua pena, ao final, cominada em 03 anos e 04 meses e 10 dias de reclusão e 100 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em ID 7889835, em suas razões recursais, às fls. 07/22, pleiteou o apelante, em síntese, nulidade da sentença, sob a alegação de que esta estaria fulcrada em depoimento prestado pela vítima e testemunhas sem a presença do apelante; absolvição por insuficiência de provas; desclassificação para o delito do art. 180 do CP, decote das qualificadoras e revisão da dosimetria.

Às fls. 23/30, em contrarrazões, manifestou-se o MP pelo improvimento do recurso.

ID 8197884, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito foi inicialmente distribuído à Desª. Vânia Bitar que, reconhecendo a prevenção da Desª. Vânia Silveira, a esta o encaminhou – ID 7946586, sendo a prevenção acolhida, ID 7998289, porém, em ID 8744520, após retorno do feito da PJ, julgou-se suspeita, sendo o feito encaminhado à nova distribuição e recebido neste gabinete para julgamento.

É o relatório com revisão feita pela Desª.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Apelação Penal
interposta em favor de
ALISON FRANCISCO CORREA DE MIRANDA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
:

Nulidade em razão da colheita de depoimento da vítima e testemunhas sem a presença do réu.
INOCORRÊNCIA
.

Constata-se dos autos que as testemunhas ouvidas em Juízo o foram em audiência una, ocorrida no dia 18/04/2018, estando o representante legal do apelante presente e não se insurgido contra qualquer suposta ilegalidade ocorrida durante o ato judicial, ao contrário, tendo formulado perguntas e questionado as testemunhas, sendo o que se comprova das mídias constantes nos ID’s

7889836 a 7889839. Assim, tem-se como tácita a concordância da defesa legal do apelante quanto a forma que se deu a oitiva, não podendo esta agora se insurgir pelo mesmo fato, sendo pacífica a testemunha quanto a impossibilidade de tal manifestação, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO EM RAZÃO DA NÃO CONDUÇÃO DO RÉU ABNER À SOLENIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, REALIZADA NO DISTRITO DA CULPA.
RÉU REQUISITADO E NÃO CONDUZIDO.
NULIDADE QUE É AFASTADA EM RAZÃO DA CONCORDÂNCIA DA DEFESA TÉCNICA COM A REALIZAÇÃO DO ATO SEM A PRESENÇA DO RÉU
ABNER. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEALDADE. Em linha de princípio, nas audiências realizadas no distrito da culpa, seria necessária a condução dos réus às solenidades, em atenção ao direito do acusado de se ver processado. Todavia, no caso dos autos, a
defesa técnica do apelante Abner declarou expressamente na solenidade que concordava com a oitiva da vítima e dos policiais militares sem a presença do réu Abner, inviabilizando, portanto, futura alegação de nulidade do ato por esta razão, em atenção ao disposto no Art. 565 do Código de Processo Penal, até porque não suscitada no momento oportuno
.PRELIMINAR DE NULIDADE. USO DE ALGEMAS.A Súmula Vinculante nº 11 do STF não proíbe o uso de algemas durante as audiências judiciais realizadas, mas, sim, restringe a sua utilização a casos específicos, desde que devidamente justificados pelo juízo ? como, por exemplo, a segurança dos presentes na solenidade ?, como ocorrido no caso dos autos. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS AVENTADAS EM MEMORIAIS ACOLHIDA. Não havendo o enfrentamento de todos os argumentos lógicos e juridicamente interligados arguidos pela defesa, nula é a sentença penal condenatória, demandando, portanto, sua desconstituição.A rigidez das fórmulas processuais penais está em correspondência com o direito em discussão, qual seja o da liberdade do indivíduo. Assim, as teses de participação de menor importância do réu Abner, aplicação da minorante da tentativa no crime de roubo e aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e receptação aventadas pela defesa em memoriais tem de ser enfrentadas pelo Juízo de primeiro grau, não podendo ser apreciadas diretamente em segundo grau em espécie de atividade jurisdicional supletiva.PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO EM RAZÃO DA NÃO CONDUÇÃO DO RÉU ABNER À SOLENIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO REJEITADA.PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO EM RAZÃO DO USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA AFASTADA.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS AVENTADAS EM MEMORIAIS ACOLHIDA. (TJ-RS - APR: 70084406347 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 23/11/2020, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021).

Ressalto que não restou devidamente demonstrado o suposto prejuízo causado à parte tendo em vista que em nenhum momento houve cerceamento ao exercício da ampla defesa. Ademais, a defesa, em alegações finais, não fez qualquer manifestação acerca da alegada nulidade, em verdade, não suscitou naquele momento processual, o adequado, a ocorrência de qualquer nulidade processual.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa demonstrado o efetivo prejuízo ao apelante, uma vez que a audiência foi uma e sua defesa técnica estava presente, e por não ter esta se manifestado quanto a eventual nulidade no momento processual adequado,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO e DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, ART. 180, DO CPB.

Não há como dar guarida a pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram, firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de Apresentação e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega, constante no IPL, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram e prenderam o apelante firmes quanto à sua confissão em sede inquisitorial, como se comprova pelos ID’s
7889836 a 7889838, que aqui peço vênia para não reproduzir por já constarem nos autos.

Ressalto, por oportuno, que apesar da negativa de autoria pelo apelante, que em Juízo afirmou ser um mero receptador, que teria adquirido o bem do corréu, tal versão não se comprova nos autos.

Em seu depoimento em Juízo, ID
7889839, afirmou ter comprado a tv do correu e que sabia ser fruto de crime, porém, não imaginava que o furto teria sido às proximidades de sua residência e ao ser questionado pelo Juízo acerca de sua confissão na fase inquisitorial, negou sequer ter sido ouvido, afirmando que fora preso, ficado 02 dias na delegacia, mas que em momento algum prestou qualquer depoimento, porém, dos autos do IPL, às fls. 15/16, do ID nº 7889777, tem-se o depoimento por ele prestado à autoridade policial, em documento devidamente assinado, não havendo como prosperar sua negativa de autoria ou a pretendida desclassificação para o crime do art. 180 do CP – receptação, n
ão havendo como prosperar as alegações da Defesa, pois as provas colacionadas são contundentes e eficazes, aptas, portanto, a manter o decreto condenatório.

Acerca da impossibilidade de absolvição, bem como da pretendida desclassificação, quando as provas são firmes a apontar o agente como autor do crime de furto, é a jurisprudência, vejamos:

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE – DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 180 CAPUT (RECEPTAÇÃO) E ART. 307 (FALSA IDENTIDADE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL – INCONFORMISMO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE PROVADA NOS AUTOS, NÃO COMPORTANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não obstante os apelados neguem a prática delitiva tanto em sede inquisitorial quanto judicial, o acervo probatório é farto, evidenciando a prática do delito de furto qualificado perpetrado pelos apelados
. Imperioso destacar que a narrativa apresentada pelos apelados verifica-se inverossímil e dissociada do contexto fático, tendo sido apreendidos em local próximo ao ocorrido, ainda na posse da res furtiva, sem dar uma justificativa minimamente razoável a respeito dos objetos encontrados com cada um. (TJ-MT 00001287220208110087 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Por oportuno, ressalto que o depoimento de policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - ARTIGO 306 DA LEIº 9.503/97- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO- IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - PREVALÊNCIA SOBRE TESTEMUNHAS DA DEFESA. Comprovado, pelos relatos harmônicos e coerentes dos policiais, que o acusado estava conduzindo veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante deve ser mantida, não podendo os depoimentos das testemunhas de defesa, de estreito relacionamento com o réu, se sobreporem sobre os relatos dos imparciais agentes públicos. V .V. Não comprovada a autoria do delito do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a absolvição é medida que se impõe, em respeito aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência.(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10024151837325003 Belo Horizonte, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Ressalto, ainda, que o
s argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua alegação, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, assim como a tese de que seria um mero receptador, razão pela qual não há como se absolver o recorrente ou proceder à pretendida desclassificação, nos moldes da fundamentação supra, pois restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime pelo qual fora condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

Em pedido subsidiário, requer o apelo que se decote da condenação as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes.

Tenho que quanto a este ponto do recurso há que ser dado parcial provimento.

Da análise da sentença observa-se que o apelante efetivamente fora condenado pela qualificadora concernente ao rompimento de obstáculo, assim como o fora pelo concurso de agentes, sendo este, como já demonstrado, sobejamente comprovado, se mostrando imperioso ressaltar que o corréu, que teve o feito desmembrado, também confessou ter praticado o crime em companhia do ora apelante, não havendo como decotar da condenação a qualificadora do concurso de agentes.

Contudo, na
da obstante isso, tem razão a Defesa ao pleitear o afastamento da qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do CP - rompimento de obstáculo, pois, como cediço,
a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4º, I, CP) é qualificadora que evidentemente deixa vestígios, sendo expresso o Código de Processo Penal, nos seus arts. 158 e 171, em prever a necessidade de realização de prova pericial para sua comprovação, somente podendo outras provas suprirem a ausência do exame de corpo de delito se os vestígios desaparecerem ou se não mais puderem ser constatados pelos peritos, como se depreende da dicção do art. 167, sendo esclarecedora a orientação do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci a respeito, vejamos:

“Furto qualificado:

[...]
É imperioso que, existindo rompimento ou destruição de obstáculo, possam os peritos atestar tal fato, pois facilmente perceptíveis. [...] Em síntese, pois, o exame pericial é indispensável nesses dois casos (destruição ou rompimento de obstáculo e escalada), podendo ser suprido pela prova testemunhal somente quando os vestígios tiverem desaparecido por completo e o lugar se tenha tomado impróprio para a constatação dos peritos
(
Código de Processo Penal comentado
. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2006. p. 388).”

Nesse mesmo sentido há muito já se manifestou o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando tenham estes desaparecidos,
ex vi
do art. 167 do Código de Processo Penal (HC n. 103.052/ RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 11.10.2011).

O exame de corpo de delito indireto, fundado em prova testemunhal idônea e/ou em outros meios de prova consistentes (CPP, art. 167) revela-se legítimo, desde que, por não mais subsistirem vestígios sensíveis do fato delituoso, não se viabilize a realização do exame direto (HC n. 85.955/RJ. Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 5.8.2008).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, tratando-se o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo de delito que deixa vestígio, é indispensável a realização de perícia para a sua comprovação, a qual somente pode ser suprida por prova testemunhal quando desaparecerem os vestígios de seu cometimento ou estes não puderem ser constatados pelos peritos ( AgRg no HC n. 220.462/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 19.4.2012).

Assim, ante a ausência de qualquer perícia relativa ao local do crime, ou mesmo de foto apta a comprovar o dano causado, necessário se faz o decote da qualificadora do inciso I, do § 4º, do art. 155 do CP, mantendo-se, porém, aquela do inciso IV, relativa ao concurso de pessoas, dando-se, portanto, parcial provimento a este ponto do apelo.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Neste último tópico pretende a defesa que se promova o redimensionamento da pena cominada ao apelante, alegando que o magistrado singular não fundamentou devidamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Para uma melhor análise do pleito trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP emergentes no caso...

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Nenhuma além das tipicamente resultantes das condutas delituosas praticadas;

COMPORTAMENTE DA VÍTIMA
: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Há que se destacar, ainda, os seguintes entendimentos jurisprudenciais acerca de como deve ser operacionalizada a
dosimetria de pena quando há incidência de mais uma qualificadora
na conduta típica praticada:

(...)

Assim, ...
necessária se faz a exasperação da pena base
, não apenas pela mera aplicação do entendimento jurisprudencial, mas também pela análise in casu da conduta do sentenciado, nos termos já expostos ao longo da fundamentação do presente decreto condenatório.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art. 155, § 4º, I e IV do CP, fixo a
pena base
para o acusado em
04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda e terceira fases
, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, patamar em que a torno definitiva
.

Todavia, atento ao disposto no art. 387, § 2º, do CPP, cuja redação segue abaixo, passo ao exame da aplicação do instituto da detração penal:

(...)

Assim, tendo em vista a certidão ...
restando, portanto, a pena a cumprir de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias multa
...

REGIME ABERTO
para o cumprimento inicial de sua pena.

Tem-se, do excerto colacionado, que o magistrado considerou desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, porém, não apresentam os referidos vetores fundamentação apta e suficiente à manutenção de suas negativações.

Não se pode fundamentar o exame da culpabilidade com base em alegações genéricas e inidôneas de que
o acusado tenha agido de forma livre e consciente, pois tal fato não é fundamentação suficiente à exasperação da pena-base, tendo em vista que se a ação fosse consciente e deliberada inexistira dolo.

O doutrinador Cézar Bitencourt, alerta
para o grave e bastante frequente desacerto dos magistrados ao analisarem a circunstância judicial da culpabilidade afirmando que: "
o agente agiu com culpabilidade, pois tinha a consciência da ilicitude do que fazia".
Ora, se o agente não tivesse agido com culpabilidade não teria sido condenado; ou, da mesma forma, se não tivesse a consciência da ilicitude do que fazia. (
Cezar Roberto Bitencourt,
Tratado de Direito Penal,
Parte Geral,
cit.,
p.553).

O STJ tem posicionamento em relação a análise genérica da culpabilidade como circunstância judicial, conforme jurisprudência colacionada:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, MOTIVOS, PERSONALIDADE, CONSEQUÊNCIAS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.
VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. Conforme a dicção do art. 580 do CPP, "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
No caso, nos moldes do reconhecido em relação ao paciente Glauco, carece de motivação idônea a elevação da pena-base pelos vetores "culpabilidade", "motivos", "personalidade", "comportamento", "antecedentes" e "consequências" do crime.2. No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada, sem terem declinado qualquer motivação concreta ao sopesar como negativos os motivos e as consequências do crime. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.
3. O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base, devendo, portanto, ser afastado o incremento da pena pela referida vetorial.4. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base em elementos probatórios dos autos aptos a demonstrar desvio de personalidade.5. Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência, e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de bis in idem, não restando, no caso, justificado o aumento da pena a título de personalidade.6. Em relação aos antecedentes, a primariedade do réu foi reconhecida na dosagem da pena do crime de homicídio tentado, o que evidencia contradição no julgado, ficando, portanto, afastada a valoração negativa de tal balizadora.7. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).8. No caso, considerando se tratar de homicídio duplamente qualificado, remanesce uma qualificadora ser sopesada na primeira fase da dosimetria, a título de circunstâncias do crime, ficando mantida a pena-base acima do mínimo legal.9. Pedido de extensão deferido, a fim de estabelecer a pena do corréu pelo crime de homicídio duplamente qualificado a 14 anos e 3 meses de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (PExt no HC 542.909/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
Negritei

Assim, há que ser considerado neutro o vetor relativo à circunstância judicial da culpabilidade.

Quanto à personalidade, tenho que para que esta possa ser considerada em desfavor do réu é necessário uma prévia análise, por profissional competente, acerca dos traços psicológicos do agente que

revelem possível desvio de caráter, a sua visão do evento criminoso, os seus limites éticos, sua empatia em relação à vítima, entre outras manifestações da sua psique
,
o que efetivamente não consta dos autos, não tendo o magistrado competência para tal aferição, razão pela qual tal vetor há que ser considerado neutro.

Em relação aos motivos do crime, efetivamente não há fundamentação à negativação do vetor, pois o magistrado apenas disse não haver nada que o favoreça e, inexistindo a devida fundamentação, há este que ser considerado como neutro.

Tenho que, igualmente aos vetores anteriores, aquele relativo às circunstâncias do crime também não apresenta devida fundamentação, pois o magistrado genericamente aduziu não haver nada que favoreça o réu, restando, portanto, evidente a ausência de fundamentação, devendo também ser considerado neutro.

Impende esclarecer que é de vital importância que todos os requisitos sejam bem explicados, pois são fundamentais para o cálculo da pena base, sendo direito do réu saber o motivo pela qual vai receber determinada punição, não podendo o sentenciante se limitar ao uso de termos vagos e imprecisos.

Nesta linha de raciocínio e com fulcro na fundamentação já esposada, acolho o pleito recursal e passo ao redimensionamento da pena, no que se refere ao cálculo dosimétrico, como segue:

Em face do disposto no Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal e, tendo em vista a inexistência de circunstância judicial desfavorável, como demonstrado alhures, comino a pena, na primeira fase da dosimetria, no mínimo legal, qual seja, 02 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar no qual há que permanecer na 2ª fase ante a inocorrência de circunstância agravante ou atenuante.

Na 3ª fase, não se observa qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, porém, promoverei, assim como feito pelo magistrado singular, a detração dos 07 meses e 20 dias que o apelante respondeu preso, restando, portanto, 01 ano 03 meses e 10 dias de pena a cumprir, além do pagamento de 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo, tal e qual determinado pelo magistrado singular, tal pena substituída por restritivas de direitos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe dou
parcial provimento,
para excluir da condenação a qualificadora prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, bem como para rever a dosimetria e reduzir o
quantum
da pena aplicada, passando esta a ser de

01 ano 03 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias multa.

É como voto
.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022